Tribunal: TJMMG
Processo: 2000630-27.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000630-27.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 16/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) – MILITAR ESTADUAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – TUTELA PROVISÓRIA CUMPRIDA – INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA – MAJORAÇÃO DO DECRÉSCIMO DE PONTOS – POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO EM SEDE RECURSAL – CONTROLE OBJETIVO DE LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL N. 9.784/1999 – NECESSIDADE DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DO AGRAVAMENTO PROMOVIDO – RESTABELECIMENTO DA SANÇÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MILITAR DESPROVIDO. - O cumprimento administrativo de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto da ação quando subsiste interesse na obtenção de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da legalidade do ato sancionador e de seus efeitos funcionais. - No âmbito do processo administrativo-disciplinar, não se aplica automaticamente a lógica penal da vedação à reformatio in pejus, sendo admissível o agravamento da sanção em sede de recurso interposto pelo administrado, desde que a majoração decorra de critério objetivo de legalidade, em consonância com o princípio da autotutela, e sejam observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. - A ausência de disciplina específica na legislação estadual acerca do procedimento para eventual gravame autoriza a aplicação analógica do art. 64, parágrafo único, da Lei federal n. 9.784/1999, que condiciona o agravamento à prévia cientificação do recorrente para manifestação. - A majoração do decréscimo de pontos no conceito funcional, sem oportunizar prévia manifestação do militar acerca da possibilidade de agravamento, configura violação ao devido processo legal, impondo a nulidade do agravamento da penalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Reconhecida a nulidade apenas do agravamento, impõe-se o restabelecimento da sanção originariamente aplicada pela autoridade competente. - É inviável a condenação ao ressarcimento quando preservada a validade da sanção originária. - Sucumbência recíproca reconhecida, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar parcialmente a sentença e declarar a nulidade do agravamento da punição do militar promovido em sede de recurso (decréscimo de 11 para 12 pontos) no PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. –, sendo restabelecida a sanção originariamente aplicada pelo comandante da unidade, consistente na prestação de 8h de serviço, com o decréscimo de 11 (onze) pontos no conceito funcional do militar, bem como afastada a condenação ao ressarcimento nos termos em que fixada. Foi negado provimento ao recurso do militar, mantendo-se a validade do PCD quanto às fases anteriores e à sanção originária. Foi determinado que o Estado proceda à retificação dos assentamentos funcionais do militar, com a exclusão do 1 (um) ponto negativo decorrente do agravamento em grau recursal. Foi reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Quanto à parcela atribuída ao autor, permanece suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida. Não foram aplicados honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento parcial do recurso do Estado e da sucumbência recíproca. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Estado de Minas Gerais e pelo 3º Sgt PM Bruno Ferreira Costa contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a nulidade parcial do ato administrativo de julgamento do recurso interposto pelo autor no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.151/2024 – 21ª Companhia de Polícia Militar Independente (Cia PM Ind.) –, especificamente quanto ao acréscimo indevido de 1 (um) ponto à sanção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 originariamente aplicada, bem como para condenar-se o Estado ao ressarcimento dos valores eventualmente descontados da remuneração do autor em razão da execução da sanção de prestação de serviço imposta (Evento 42 – Processo Originário). O militar opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, para sanar-se a omissão apontada, a fim de ser integrada ao dispositivo da sentença a quo determinação para que o Estado proceda à retificação dos assentamentos funcionais do autor, com a exclusão do ponto negativo indevidamente lançado em decorrência do agravamento da sanção disciplinar declarado nulo, bem como o restabelecimento da pontuação ao patamar anterior ao julgamento do recurso administrativo no PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. (Eventos 48 e 50 – Processo Originário). Inconformado com a sentença, o Estado de Minas Gerais, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto ao pedido de tutela provisória de urgência. Argumenta que a pretensão imediata do autor, consistente na suspensão dos efeitos da sanção disciplinar, foi integralmente satisfeita pela própria Administração Militar, que, em cumprimento à decisão liminar, procedeu à desativação da punição no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) e publicou o respectivo ato em boletim interno, restabelecendo a situação funcional anterior. Defende que, eliminado o alegado perigo de dano, restou esvaziada a utilidade do provimento jurisdicional nesse ponto, inexistindo interesse processual quanto à tutela de urgência, a qual possui natureza provisória e instrumental. No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo disciplinar e a inexistência de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus. Afirma que a sentença desconsiderou as peculiaridades do Direito Administrativo Militar, cujo regime jurídico é pautado pelos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como o poder-dever de autotutela da Administração, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que a autoridade administrativa possui competência para reexaminar a legalidade e a dosimetria da sanção, a fim de assegurar a correta aplicação da lei e a preservação da disciplina militar. Sustenta, ainda, que foi indevida a aplicação analógica do § 2º do art. 68 da Lei estadual n. 14.184/2002, porquanto tal dispositivo se refere à revisão administrativa, instituto distinto do recurso administrativo. Argumenta que, no processo disciplinar militar, o recurso interposto pelo sancionado autoriza o reexame de toda a matéria objeto do processo, inclusive da dosimetria da sanção, conforme previsão do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Defende que a inclusão da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 21, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), constitui aplicação vinculada da lei disciplinar, e não agravamento arbitrário da sanção, sendo dever da Administração corrigir eventual omissão verificada na decisão originária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduz, por fim, que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se restringir à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, especialmente quando se trata de aplicação objetiva de norma disciplinar. Impugna, ainda, a condenação ao ressarcimento de valores e ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que, reconhecida a legalidade do ato, tais condenações devem ser afastadas. Subsidiariamente, requer que eventual ressarcimento seja limitado à repercussão financeira do acréscimo de um ponto na sanção, a ser apurada em liquidação, bem como que a readequação da verba honorária seja feita conforme o resultado do julgamento (Evento 54 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante 3º Sgt PM Bruno Ferreira Costa afirma que ajuizou ação anulatória para questionar o agravamento da sanção aplicado no âmbito do PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a violação ao princípio da reformatio in pejus, limitou-se a declarar nulidade parcial do ato, mantendo a sanção originária de 11 pontos no conceito funcional, o que, a seu ver, não seria suficiente para sanar o vício. Acrescenta que houve ofensa à teoria dos motivos determinantes e que o ato administrativo carece de motivação idônea, sendo desproporcional e irrazoável. Sustenta que o agravamento decorreu da inclusão, de ofício, da agravante de reincidência (art. 21, III, do CEDM) em julgamento de recurso interposto exclusivamente pela defesa, sem previsão normativa específica no CEDM ou no MAPPA que autorize o reconhecimento de agravantes em sede recursal. Defende a aplicação analógica do art. 68, § 2º, da Lei estadual n. 14.184/2002, que veda o agravamento da punição em revisão administrativa, afirmando que, reconhecida a inexistência de norma específica, o ato recursal deveria ser declarado nulo em sua integralidade, e não apenas quanto ao acréscimo de um ponto, pois o vício residiria na própria possibilidade de agravamento. Alega, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi oportunizada manifestação específica acerca da nova agravante introduzida em grau recursal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que se trata de nulidade de ordem pública, insanável, capaz de invalidar todo o procedimento recursal. Afirma, por fim, que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores abrange a legalidade, a motivação, a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo nulo o ato que não observe os motivos determinantes ou que apresente desconformidade entre motivação e realidade fática. Requer, assim, a reforma integral da sentença, para que seja declarada a nulidade total do PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. –, com o cancelamento da sanção, o restabelecimento da pontuação funcional anterior e a restituição das horas indevidamente trabalhadas (Evento 60 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, o Estado de Minas Gerais sustenta que o recurso do militar não merece provimento, devendo ser mantida a sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quanto à declaração de nulidade parcial do ato administrativo, ou, subsidiariamente, provida a apelação do próprio Estado, para reconhecer-se a plena legalidade do procedimento disciplinar. Reitera que a controvérsia decorre do agravamento da sanção em sede recursal, com a inclusão da agravante de reincidência no PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. –, e que o juízo a quo delimitou corretamente a nulidade ao acréscimo de um ponto no conceito funcional. Sustenta a inexistência de nulidade total do processo administrativo disciplinar, afirmando que eventual vício ocorrido na fase recursal não compromete a validade das fases instrutória e decisória originárias, nas quais foram observados o contraditório e a ampla defesa. Defende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, asseverando que a nulidade deve restringir-se ao ponto específico do agravamento, não sendo cabível a anulação integral do procedimento. Alega que a inclusão da agravante de reincidência decorreu do poder-dever de autotutela da Administração, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se de aplicação vinculada da norma disciplinar prevista no art. 21, III, do CEDM. Sustenta que eventual irregularidade residiu apenas na ausência de manifestação prévia da defesa sobre a nova agravante, vício já sanado pela nulidade parcial reconhecida na sentença, inexistindo fundamento para invalidação total do PCD. Quanto à invocação da teoria dos motivos determinantes, afirma que não houve punição por mera liberalidade, pois a reincidência constitui fato objetivo do histórico funcional do militar, sendo legítima sua consideração na dosimetria. Aduz que o controle judicial deve limitar-se à legalidade procedimental, não havendo motivo para desconstituírem-se os demais atos válidos do processo. Reitera, ainda, os fundamentos de sua própria apelação, defendendo a perda superveniente do objeto quanto à tutela provisória, em razão do cumprimento da liminar, bem como a legalidade do ato administrativo e a inaplicabilidade da vedação da reformatio in pejus ao processo administrativo militar. Por fim, impugna a condenação ao ressarcimento e aos honorários sucumbenciais, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, sua limitação à repercussão financeira do acréscimo de um ponto na sanção (Evento 65 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, o 3º Sgt PM Bruno Ferreira Costa sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto reconheceu corretamente a nulidade parcial do ato administrativo que agravou a sanção disciplinar em sede de recurso exclusivo da defesa, no âmbito do PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. Quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, afirma que o cumprimento da decisão liminar não esgota o interesse processual, pois a tutela de urgência possui natureza provisória, não se confundindo com o provimento definitivo de nulidade do ato. Sustenta que seu interesse sempre foi a declaração definitiva de ilegalidade do agravamento da sanção e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 retificação irreversível de seus assentamentos funcionais, razão pela qual persiste o interesse no julgamento de mérito. No mérito, defende a plena aplicabilidade do princípio da vedação à reformatio in pejus ao processo administrativo disciplinar militar, por tal princípio decorrer do devido processo legal e da ampla defesa. Argumenta que o poder de autotutela da Administração não autoriza o agravamento da situação do recorrente em recurso exclusivo da defesa. Sustenta, ainda, a legalidade da aplicação subsidiária do art. 68, § 2º, da Lei estadual n. 14.184/2002, diante da omissão do CEDM quanto à matéria, a fim de resguardarem-se garantias fundamentais. Alega, também, que o agravamento ocorreu sem prévia oportunidade de manifestação sobre a inclusão da agravante de reincidência, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. Invoca a teoria dos motivos determinantes, para sustentar que a Administração está vinculada aos fundamentos do ato sancionador, sendo nulo o ato desprovido de motivação idônea ou praticado em desconformidade com a realidade fática. Por fim, requer o desprovimento da apelação do Estado e a manutenção da sentença, inclusive quanto ao ressarcimento de valores e aos honorários advocatícios, com a majoração destes em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 66 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pelo 3º Sgt PM Bruno Ferreira Costa, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Antes do exame do mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar de perda superveniente do objeto quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, suscitada pelo Estado de Minas Gerais. Da análise dos autos, verifica-se que o 3º Sgt PM Bruno Ferreira Costa ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, cumulada com pedido de tutela provisória, visando (i) à desconstituição do ato punitivo praticado no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. –, (ii) ao restabelecimento de sua pontuação funcional e (iii) ao ressarcimento de supostos prejuízos decorrentes da punição (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ponte Nova/MG, que deferiu a tutela de urgência, para suspenderem-se os efeitos do ato e determinar-se a retirada da punição agravada dos registros funcionais do militar (Evento 1 – DEC9 – Processo Originário). Em embargos de declaração opostos pelo Estado, o referido juízo reconheceu a sua incompetência absoluta para apreciação da demanda, com remessa dos autos a esta Justiça Militar Estadual, mantendo, contudo, a eficácia da tutela concedida até ulterior deliberação do juízo competente (Evento 1 – DECL_COMPE14 – Processo Originário). Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Auditoria ratificou as decisões de recebimento da inicial, concessão da gratuidade e deferimento da tutela provisória (Evento 5 – Processo Originário). A preliminar não merece acolhimento. Embora a tutela provisória tenha sido cumprida administrativamente, tal circunstância não exaure o interesse processual do autor, porquanto a decisão liminar, além de precária e reversível, não se confunde com o provimento final de mérito. O objeto principal da ação consiste na obtenção de pronunciamento judicial definitivo acerca da legalidade do ato sancionador (e de seus efeitos), inclusive para conferir-se estabilidade à situação jurídica funcional do demandante. Assim, a satisfação provisória decorrente do cumprimento da liminar não implica perda do objeto da ação, tampouco impede o exame do mérito recursal. Rejeito, portanto, a preliminar e passo ao exame do mérito dos recursos. No mérito, verifica-se que foi instaurado PCD em desfavor do militar, imputando-lhe, em tese, a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso III, por duas vezes, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), em razão de descumprimento simultâneo das seguintes ordens narradas na Portaria n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind.: [...] 1 Síntese do fato: na data de 13/11/2023, na cidade de Ponte Nova, no turno de serviço operacional com início às 18 horas, o comunicado teria se apresentado desarmado, ou seja, sem portar a pistola IMBEL a qual possui cautela fixa da arma de fogo Institucional, iniciando o citado turno desarmado. Sendo o comunicado surpreendido pelo Coordenador do Policiamento da Unidadec – CPU, sem o armamento de porte em seu coldre no horário de 19h30min. Ainda, sem autorização do CPU, o comunicado teria deslocado à Padaria, localizada no bairro Palmeiras, para se alimentar. 2 Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso III (deixar de cumprir ordem legal [...]) do art. 14 do CEDM c/c o item 7.2.1 (Os policiais militares em serviço, via de regra, utilizarão armas de fogo e munições autorizadas e pertencentes à carga da PMMG, disponíveis nas respectivas intendências de material bélico, e definidas no Manual de Armamento Convencional da PMMG) do Manual Técnico Profissional n° 3.04.01/2020-CG (MTP 01) que regula a intervenção policial, o processo de comunicação e o uso da força no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, ao iniciar as atividades operacionais do turno de serviço sem portar a arma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de fogo da carga Institucional; bem como c/c art. 14, inciso III (Em relação às refeições durante o turno de serviço, ficam estabelecidas as seguintes regras: [...] III - em qualquer das situações dos incisos anteriores, o coordenador do policiamento ou o militar mais antigo no serviço deverá liberar a equipe, sem prejuízo para as atividades desenvolvidas, e controlar o tempo) da Resolução n° 4.285/2013 que dispõe sobre a jornada de trabalho na Polícia Militar, ao se deslocar à padaria para se alimentar sem autorização do Coordenador do turno. [...] (Evento 1 – DOC7 – fl. 13 – Processo Originário) O comandante da 21ª Cia PM Ind., na solução do PCD, concordando com os pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu pela prática da transgressão disciplinar e aplicou ao militar a sanção de prestação de 8h de serviço, com decréscimo de 11 (onze) pontos no conceito funcional (Evento 1 – DOC7 – fls. 102/107 – Processo Originário). Inconformado, o militar interpôs recurso administrativo. Ao apreciá-lo, o comandante da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) negou provimento ao recurso, mas reconheceu a agravante de reincidência prevista no art. 21, inciso III, do CEDM e determinou a retificação do ato sancionador, majorando o decréscimo de pontos de 11 para 12. A ativação da punição ocorreu em 14 de janeiro de 2025 (Evento 1 – DOC7 – fls. 123/130 – Processo Originário). Como visto, inconformado, o militar ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. O juízo a quo, por sua vez, julgou procedente a ação anulatória, rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto e reconheceu a nulidade parcial do ato administrativo que agravou a sanção disciplinar em sede de recurso exclusivo da defesa, por violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, aplicando, por analogia, o art. 68, § 2º, da Lei estadual n. 14.184/2002 (Evento 42 – Processo Originário). Declarada a nulidade do ato agravador, o magistrado consignou que seus efeitos deveriam ser invalidados retroativamente (ex tunc), alcançando não apenas o acréscimo de 1 (um) ponto no conceito funcional, mas também a sanção de prestação de serviço. Assim, confirmou a tutela de urgência, tornando definitiva a exclusão do ponto indevidamente lançado, e condenou o Estado de Minas Gerais ao ressarcimento dos valores financeiros eventualmente descontados da remuneração do militar em razão da execução da sanção de prestação de serviço, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Em embargos de declaração opostos pelo autor, o magistrado a quo integrou o dispositivo, para determinar a retificação dos assentamentos funcionais, com exclusão do ponto negativo indevidamente lançado e restabelecimento da pontuação ao patamar anterior ao julgamento do recurso (Evento 50 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Contra tais decisões, apelam o Estado (para reconhecer-se a legalidade do ato punitivo) e o militar (para declarar-se a nulidade integral do PCD). A controvérsia devolvida em grau recursal cinge-se, essencialmente, a definir se é admissível, no âmbito do processo administrativo-disciplinar militar, o agravamento do decréscimo de pontos em recurso interposto exclusivamente pelo sancionado e, sobretudo, se foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no procedimento recursal. Como é sabido, o processo administrativo, no âmbito dos Estados e dos Municípios, rege-se por legislação própria de cada ente federativo, em observância a sua autonomia administrativa. Contudo a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que eventuais lacunas na legislação estadual ou municipal podem ser supridas mediante aplicação analógica de lei federal, desde que haja compatibilidade com o regime jurídico local e inexistência de disciplina específica em sentido diverso. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. NÃO NECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE RESPONSABILIDADE PENAL E ADMINISTRATIVA. PUNIÇÃO PELO RESIDUAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O requerente narra sua demissão no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia. Assevera que lhe foi imputada a conduta de admitir a prática de funções privativas de agentes de polícia por indivíduos não policiais (os quais, inclusive, teriam portado armas). Defende a ilegalidade da sanção administrativa, pois: i) a acusação de conduta indevida foi genérica e imprecisa; e ii) a instrução em PAD não comprovou a prática de infrações administrativas. Suscita o provimento da ação rescisória por violação do art. 1º da LE n. 6.667/1994 e do art. 5º, LV, da CF/1988 por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Admite-se a incidência de dispositivos da Lei n. 8.112/1990, por analogia, no âmbito dos processos administrativos disciplinares dos estados e municípios, desde que as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Federais não conflitem com a legislação específica. 3. O requerente não demonstrou a existência de dispositivo normativo presente em legislação local que implique na obrigatoriedade da descrição precisa e detalhada do indiciamento em processo administrativo-disciplinar. 4. Além disso, nos termos da Súm. n. 641/STJ: "A portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados." 5. Ademais, as instâncias cível, penal e administrativa são independentes. Desse modo, a sentença penal absolutória por ausência de provas do ora recorrente não repercute no exame do residual administrativo que envolve os fatos narrados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal firmou-se no sentido de que o conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa. 7. O acórdão rescindendo não possui erro de fato relativo à comprovação ou não das ilicitudes administrativas. Com efeito, o julgado foi proferido em autos de mandado de segurança, onde a suficiência de prova acerca de direito não é aferida. Ademais, se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento. 8. Ação rescisória não procedente. (AR n. 6.596/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/11/2021, DJe de 29/11/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. DEMISSÃO DE MILITAR. ANÁLISE DO PROCESSO POR AUDITORES MILITARES. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS CONSEQUENTES DA DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA N. 280/STF. EXISTÊNCIA DE ABUSOS NA APLICAÇÃO SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA. TERMO A QUO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 280/STF. 3. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à eventual cerceamento de defesa do recorrente e quanto à existência de abusos na sanção administrativa imposta ao recorrente, depende de prévio exame fático-probatório dos autos. Contudo, essa tarefa não é possível em recurso especial em face do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Nos termos do artigo 142, § 3º, da Lei n. 8.112/90, a prescrição da pretensão disciplinar administrativa é interrompida quando ocorre a instauração do procedimento disciplinar. 5. Ademais, conforme precedentes do STJ, é possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal n. 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.576.667/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 17/3/2016.) (Destaca-se) No caso, tanto o CEDM quanto o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), bem como a Lei estadual n. 14.184/2002, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 disciplinam expressamente a possibilidade de agravamento da penalidade em sede recursal, nem o procedimento a ser observado na hipótese de potencial gravame ao recorrente. Já a Lei federal n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, prevê expressamente, em seu art. 64, parágrafo único, a possibilidade de modificação da decisão recorrida, inclusive com potencial gravame, desde que assegurada prévia ciência ao recorrente, para apresentação de alegações. Veja-se: Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Em tal cenário, a ausência de disciplina específica na legislação estadual acerca da possibilidade de agravamento da sanção e do procedimento a ser observado diante de eventual gravame autoriza a aplicação analógica da disciplina federal, por se mostrar compatível com o regime jurídico local e com as garantias constitucionais que regem o processo administrativo, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Ainda que se entendesse pela impossibilidade de aplicação da lei federal ao presente caso, o agravamento da punição disciplinar, ainda assim, seria possível em decorrência dos princípios da autotutela e da legalidade. Como é cediço, o princípio da autotutela confere à Administração Pública a prerrogativa de controlar os próprios atos, independentemente de provocação judicial, assegurando-lhe a possibilidade de corrigi-los para preservar a legalidade e o interesse público. Nesse contexto, pode a Administração anular atos ilegais ou revogá-los, por razões de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e observados os limites temporais pertinentes. Tal prerrogativa decorre diretamente do princípio da legalidade, uma vez que, estando a Administração submetida ao império da lei, incumbe-lhe velar pela conformidade de seus atos com a ordem jurídica. Assim, constatada ilegalidade ou inadequação, é legítima a revisão do ato administrativo pela própria autoridade competente, no exercício do poder de autotutela. O princípio da autotutela da Administração, inclusive, encontra-se consagrado nas Súmulas n. 346 e n. 473 do Supremo Tribunal Federal (STF): Súmula 346 A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Nesse ponto, é pertinente a distinção doutrinária traçada por José dos Santos Carvalho Filho, ao admitir, em hipóteses de estrita legalidade (critérios objetivos), a correção do ato punitivo, inclusive com majoração, desde que assegurada a participação do recorrente quando houver possibilidade de gravame, distinguindo-se, por outro lado, situações de reavaliação subjetiva dos elementos do processo em que a vedação à reformatio in pejus se mostra aplicável: [...] O instituto da non reformatio in pejus é bem conhecido no Direito Processual Penal. Significa que a decisão de recurso interposto somente pelo réu contra sentença condenatória criminal não pode agravar a situação que esta definiu. Em outras palavras, o Tribunal nesse caso não pode reformar a sentença piorando a situação do condenado, isto, repita-se, quando apenas o réu tenha recorrido em razão do desinteresse do Ministério Público em fazê-lo. A questão tem sido colocada no tema pertinente aos recursos administrativos, para discutir-se a aplicação ou não desse princípio. É o caso, por exemplo, em que o indivíduo tenha sofrido uma sanção administrativa "A" e recorra para outra instância administrativa, visando à reforma do ato punitivo. A autoridade que aprecia o recurso verifica que, legalmente, a sanção adequada seria a sanção "B", mais gravosa. Eis a indagação: ter-se-ia que manter a sanção "A" ou poderia o administrador, reconhecendo a inadequação dessa punição, aplicar a sanção "B"? Embora haja algumas opiniões em contrário, parece-nos correta esta última alternativa. Há mais de uma razão para nosso entendimento. Uma delas é que são diversos os interesses em jogo no Direito Penal e no Direito Administrativo, não podendo simplesmente estender-se a este princípios específicos daquele. Depois, um dos fundamentos do Direito Administrativo é o princípio da legalidade, pelo qual é inafastável a observância da lei, devendo esta prevalecer sobre qualquer interesse privado. Neste ponto, permitimo-nos fazer uma distinção sobre o tema. Quando admitimos inaplicável o referido princípio no Direito Administrativo, consideramos que a matéria é de legalidade estrita. É a hipótese em que o ato administrativo da autoridade inferior tenha sido praticado em desconformidade com a lei, conclusão extraída mediante critérios objetivos. Vejamos um exemplo: um servidor reincidente foi punido com a pena "A", quando a lei determinava que a pena deveria ser a "B", por causa da reincidência. A pena "A", portanto, não atendeu à regra legal, o que se observa mediante critério meramente objetivo. Se o servidor recorre, e estando presentes os elementos que deram suporte à apenação, deve a autoridade julgadora não somente negar provimento ao recurso, como ainda corrigir o ato punitivo, substituindo a pena "A" pela "B". Suponhamos outra hipótese: o servidor foi punido com a pena "A" porque assim o entendeu a autoridade competente como resultado da apreciação das provas, dos elementos do processo, do grau de dolo ou culpa, dos antecedentes etc. Observe-se que todos estes elementos foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 considerados subjetivamente para a conclusão da comissão. Se o servidor recorre contra a pena "A", não poderá a autoridade de instância superior proceder à nova avaliação subjetiva dos elementos do processo, para o fim de concluir aplicável a pena "B", de caráter mais gravoso. Aqui sim, parece-nos aplicável a vedação à reformatio in pejus, em ordem a impedir o agravamento da sanção para o recorrente. Há flagrante diferença entre as hipóteses. No primeiro caso, o ato punitivo originário é realmente ilegal, porque contrário ao mandamento da lei. No segundo, todavia, o ato não é rigorosa e objetivamente ilegal; há apenas uma variação nos critérios subjetivos de apreciação dos elementos processuais. Por isso, ali pode dar-se a correção do ato, e aqui se daria apenas uma substituição, o que nos parece vedado. [...] A Lei n° 9.784, de 29.1.1999, que disciplinou o processo administrativo na Administração Federal, deu correto tratamento à matéria. Ao tratar do recurso administrativo, admitiu que a autoridade decisória possa modificar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. Ressalvou, entretanto, que, se na apreciação do recurso, puder haver gravame ao recorrente, terá a autoridade que dar-lhe ciência do fato para que apresente suas alegações. Em outras palavras, a lei admitiu a reformatio in pejus, atenuando-a, porém, com a possibilidade de manifestação prévia do recorrente. Em plano contrário, a lei vedou o agravamento da situação do interessado na hipótese do processo de revisão, caracterizado pelo fato de que o interessado intenta reduzir ou suprimir sanção aplicada em processo já findo, mediante a apresentação de fatos novos ou circunstância relevante. [...] (Manual de direito administrativo - 37. ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 819/820. A propósito, a jurisprudência do STF e do STJ se orienta no sentido de que, no processo administrativo, não se aplica automaticamente a lógica penal da non reformatio in pejus, sendo possível o recrudescimento da sanção em recurso do administrado, desde que observadas as garantias de contraditório e da ampla defesa, notadamente quando se tratar de correção objetiva de legalidade: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. REGULAMENTAÇÃO POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Os municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de matéria de interesse local. 2. A jurisprudência da Corte sobre a matéria foi ratificada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 610.221, da Relatoria da E. Min. Ellen Gracie, cuja Repercussão Geral restou reconhecida. 3. A possibilidade da administração pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 pejus no âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO - FUNCIONAMENTO DOS BANCOS – EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEI ESTADUAL E MUNICIPAL – LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do STF e do STJ reconheceu como possível lei estadual e municipal fazerem exigências quanto ao funcionamento das agências bancárias, em tudo que não houver interferência com a atividade financeira do estabelecimento (precedentes). 2. Leis estadual e municipal cuja argüição de inconstitucionalidade não logrou êxito perante o Tribunal de Justiça do Estado do RJ. 3. Em processo administrativo não se observa o princípio da "non reformatio in pejus" como corolário do poder de auto tutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos. As exceções devem vir expressas em lei. 4. Recurso ordinário desprovido.” 5. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. (ARE 641054 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, IX E XII E 132, IX E XIII, DA LEI 8.112/1990. "OPERAÇÃO EUTERPE". ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO PRESIDENTE DA NOVA COMISSÃO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR OU PREJULGAMENTO ACERCA DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES. MERA EMISSÃO DE PARECER ACERCA DA NULIDADE DO PAD PRIMITIVO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR. PAD PRIMITIVO ANULADO ANTES DE SEU JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. PRECEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Técnico Administrativo do IBAMA, a concessão da segurança para anular a Portaria 102, de 07 de abril de 2010, da Ministro de Estado da do Meio Ambiente, que lhe impôs pena de demissão do cargo público anteriormente ocupado, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, IX e XII e 132, IX, da Lei 8.112/1990, sob o pretexto de que o processo disciplinar seria nulo diante da intervenção indevida e parcial do então Ministro de Estado do Meio Ambiente, que além de, à época em que cumpria mandato de Deputado Estadual, denunciou as irregularidades, bem como por ter exarado inúmeros pronunciamentos antevendo a condenação dos servidores; suspeição/impedimento do Presidente do novo PAD, tendo em vista que, na qualidade de Procurador Federal, proferiu parecer prévio acerca da nulidade do PAD primitivo, a violar o disposto no art. 18 da Lei 9.784/1999; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ilicitude das provas emprestadas (intercepções telefônicas), diante da incompetência do Juízo Criminal e a violação do princípio da reformatio in pejus, diante do agravamento da sua situação, passando de uma pena de suspensão à pena de demissão. 13. Sendo reconhecida a nulidade do PAD pela existência de nulidades insanáveis, antes do seu julgamento, não há que se falar em reformatio in pejus ou em bis in idem, mesmo quando a segunda Comissão opina por penalidade mais gravosa. Precedente: MS 8.192/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 26/06/2006. 14. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser vedado o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar, com o julgamento definitivo pela autoridade competente, ainda mais quando a penalidade já havia sido cumprida quando veio nova reprimenda, de modo que, não havendo o encerramento do respectivo processo disciplinar, o que se dá com o seu julgamento definitivo pela autoridade competente, é possível à autoridade a aplicação da sanção mais grave do que aquela sugerida pela Comissão processante, consoante reza o parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/1990. 15. Segurança denegada. (MS n. 15.321/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 19/12/2016.) ADMINISTRATIVO - FUNCIONAMENTO DOS BANCOS - EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEI ESTADUAL E MUNICIPAL - LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do STF e do STJ reconheceu como possível lei estadual e municipal fazerem exigências quanto ao funcionamento das agências bancárias, em tudo que não houver interferência com a atividade financeira do estabelecimento (precedentes). 2. Leis estadual e municipal cuja arguição de inconstitucionalidade não logrou êxito perante o Tribunal de Justiça do Estado do RJ. 3. Em processo administrativo não se observa o princípio da "non reformatio in pejus" como corolário do poder de autotutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos. As exceções devem vir expressas em lei. 4. Recurso ordinário desprovido. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. FUNCIONAMENTO DE BANCOS. EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REFORMATIO IN PEJUS. 1. É incontroverso que a Lei Municipal 2.861/99 foi declarada inconstitucional, como consta na manifestação da autoridade impetrada e no parecer do Ministério Público estadual. 2. Nada obstante, ainda que a Corte local tenha-se afastado do que ficou decidido no incidente de inconstitucionalidade, trata-se de suposto erro de julgamento, que não invalida a conclusão do aresto e pode ser atacado por recurso próprio, no caso, o presente recurso ordinário em mandado de segurança. 3. Interposto o recurso, esta Corte não está vinculada ao que ficou decidido no incidente de inconstitucionalidade suscitado perante o Tribunal de origem, podendo decidir de maneira diversa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 4. A lei estadual ou municipal que ordena a instalação de banheiros e bebedouros, fixa o número de assentos mínimos para clientes preferenciais ou determina a afixação de cartaz contendo a escala de trabalho do setor de caixas não interfere na atividade financeira do estabelecimento bancário, não havendo que se falar em usurpação de competência legislativa federal. Precedentes do STJ e do STF. 5. No plano federal, há regra expressa (art. 64, parágrafo único, da Lei 9.784/99) admitindo a possibilidade de agravamento da pena em recurso hierárquico interposto pelo administrado. 6. No plano estadual e municipal, embora quase sempre não exista lei autorizativa, também é possível o agravamento da sanção, mas apenas quando a majoração decorrer de critérios objetivos relacionados ao controle de legalidade do ato administrativo sancionador. Assim, por exemplo, quando a qualificação jurídica dos fatos indicar que houve a aplicação de uma pena em descompasso com os ditames legais, será possível o agravamento da sanção. Por outro lado, a pena não poderá ser majorada por critérios subjetivos do julgador, por exemplo, quando ele entende que deveria ser mais rigorosa a punição por um juízo de equidade. 7. Nesse caso, não se tem propriamente reformatio in pejus, mas mero controle de legalidade do ato administrativo. 8. Se um ato é ilegal, vale dizer, se a pena é aplicada em desconformidade com a lei, pode ser alterada de ofício, independentemente do processo administrativo, já que à Administração Pública é dado o poder de auto-tutela, que equivale à possibilidade de anular os atos ilegais. Esse controle objetivo de legalidade do ato administrativo, que é ínsito ao Poder Público, não se confunde nem contraria o princípio processual que veda a reformatio in pejus. 9. No caso, o acórdão recorrido deixou claro que a pena não foi aumentada no julgamento do recurso administrativo, mas houve apenas uma correção de erro material, já que os fatos foram enquadrados como infração média e a autoridade acabou aplicando a pena correspondente à infração leve. Assim, não houve reformatio in pejus, mas mero controle de legalidade do ato administrativo sancionador. O julgador do recurso apenas adequou a previsão da pena em abstrato ao caso concreto, corrigindo erro material anteriormente cometido. 10. Recurso ordinário não provido, acompanhando a eminente Relatora por outros fundamentos (RMS n. 21.981/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 5/8/2010) (Destaca-se) Assim, a Administração Pública, quando pautada em critérios de ordem eminentemente objetiva, pode rever o seu ato, em sede recursal, inclusive com agravamento da penalidade, sem que isso configure, por si só, reformatio in pejus. Diversamente do que concluiu a sentença, não se mostra adequada, ao caso, a aplicação do art. 68, § 2º, da Lei estadual n. 14.184/2002 (“Da revisão não pode decorrer agravamento de punição”), o qual encontra correspondência no art. 65, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.784/1999. Isso porque o referido dispositivo versa sobre processo de revisão, o qual pressupõe decisão administrativa já estabilizada, com características de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 definitividade (a chamada “coisa julgada administrativa”), situação diversa da análise de recurso administrativo interposto contra decisão ainda sujeita a reexame na via hierárquica. No caso concreto, houve majoração do decréscimo de 11 para 12 pontos em razão do reconhecimento da agravante de reincidência, o que se amolda, em tese, à correção objetiva de dosimetria. Todavia, para que fosse possível a majoração em sede recursal, era imprescindível a observância do devido processo legal, com prévia cientificação do recorrente, para apresentação de alegações antes da decisão, conforme a disciplina do art. 64, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.784/1999, utilizada analogicamente para suprir lacuna procedimental. E, nesse ponto, assiste razão ao militar, pois não houve a cientificação prévia para manifestação específica acerca da possibilidade de agravamento, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da majoração promovida em fase recursal. Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso análogo: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ATRASO - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DEMONSTRAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MAJORAÇÃO DA MULTA APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PROCESSADO - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO IRRREGULAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO - NULIDADE. Ao autor da ação incumbe fazer prova dos fatos alegados como fundamento do direito invocado, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. Demonstrada a culpa da contratada, ao não cumprir o prazo contratual para a execução de serviço, sua responsabilização é medida que se impõe. O art. 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988 garante "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". A dimensão substancial do princípio do contraditório determina seja oportunizado à parte de processo administrativo influenciar, de forma efetiva, o conteúdo da decisão final do procedimento, devendo ser ela ouvida, inclusive, sobre fatos relevantes levados a debate no feito após a apresentação de defesa, porque ilegítimas a adoção desses como fundamento daquela em caráter de surpresa. A Lei nº 9.784/99, em seu art. 64, parágrafo único, é expressa ao possibilitar a modificação da decisão administrativa, quando do julgamento do recurso administrativo, inclusive gerando o gravame da decisão do Recorrente, desde que esse seja cientificado para que formule suas alegações, antes da decisão. Ainda que não exista regra expressa na Lei Estadual nº 14.184/02 acerca da possibilidade de agravamento da penalidade em grau de recurso - tal como ocorre no âmbito do processo administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 federal (art. 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/99) -, fato é que tal providência decorre diretamente dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, os da legalidade, oficialidade e autotutela. Inexistindo a cientificação prévia do Recorrente, no âmbito do processo administrativo, tendo sua situação sido agravada quando da análise do seu recurso administrativo, patente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa sendo, assim, impositiva a declaração de nulidade do ato. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.048198-4/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 16/12/2020) (Destaca-se) Assim, deve ser anulado o agravamento da penalidade imposto em sede de recurso administrativo (decréscimo de 11 para 12 pontos), com restabelecimento da dosimetria fixada na decisão originária. No tocante ao recurso do militar, que pretende a nulidade integral do PCD, razão não lhe assiste. O vício reconhecido é de natureza estritamente procedimental e incidiu apenas sobre o agravamento da sanção, consistente na inclusão da agravante de reincidência sem prévia cientificação do recorrente. Não se verifica irregularidade na apreciação do recurso quanto à manutenção do reconhecimento da transgressão disciplinar e da sanção originária, tampouco vício na instauração do PCD, na instrução probatória, na formação da convicção da autoridade originária ou na motivação da decisão inicial que aplicou a sanção. Também não foi demonstrado prejuízo concreto decorrente dessas etapas. O defeito se restringe ao ponto em que a autoridade revisora, ao proceder à reanálise da dosimetria, promoveu majoração da penalidade sem oportunizar ao militar manifestação prévia acerca da possibilidade de gravame. Nessas condições, impõe-se reconhecer a nulidade apenas do agravamento da penalidade, preservando-se os atos administrativos válidos e regularmente praticados, em observância aos princípios da conservação dos atos administrativos e da instrumentalidade das formas, bem como ao postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo. Desse modo, a nulidade não alcança a integralidade do PCD, mas tão somente a majoração do decréscimo de pontos. Reconhecida a nulidade do agravamento, deve ser restabelecida a sanção aplicada pelo comandante da unidade, isto é, prestação de 8h de serviço, com o decréscimo de 11 pontos no conceito funcional do militar. Quanto ao ressarcimento, a condenação imposta na sentença está vinculada à premissa de invalidação ampla (inclusive com efeitos ex tunc alcançando a prestação de serviço), fundamento que não prevalece nesta solução. Se permanece hígida a sanção originária (inclusive a prestação de serviço), não subsiste, nos termos em que fixada, a condenação genérica ao ressarcimento por execução dessa sanção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Mantém-se, contudo, a determinação de retificação dos assentamentos funcionais, com a exclusão do 1 (um) ponto negativo indevidamente lançado em razão do agravamento, restabelecendo-se a pontuação anterior ao julgamento do recurso administrativo. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar parcialmente a sentença e declarar a nulidade do agravamento da punição do militar promovido em sede de recurso (decréscimo de 11 para 12 pontos) no PCD n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind. –, restabelecendo a sanção originariamente aplicada pelo comandante da unidade, consistente na prestação de 8h de serviço, com o decréscimo de 11 (onze) pontos no conceito funcional do militar, bem como afastando a condenação ao ressarcimento nos termos em que fixada. Nego provimento ao recurso do militar, mantendo a validade do PCD quanto às fases anteriores e à sanção originária. Determino que o Estado proceda à retificação dos assentamentos funcionais do militar, com a exclusão do 1 (um) ponto negativo decorrente do agravamento em grau recursal. Reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Quanto à parcela atribuída ao autor, permanece suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida. Deixo de aplicar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento parcial do recurso do Estado e da sucumbência recíproca. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 5 de março de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator